Tribunal: TJDFT
Processo: 0001640-09.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001640-09.2018.8.07.0011 RECORRENTE: FABIO LUIZ DINIZ GOMES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ELAINE QUIRINO DE SOUSA DESPACHO Intime-se o assistente de acusação para contrarrazões ao agravo interposto, nos termos do artigo 1.042, §3o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007